Tribunal: TCU
Processo: 008.371/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR.NR.0350912-26, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 668559, função SANEAMENTO, que teve como objeto IMPLANTACAO DO SES DE SANTA INES LIGACOES PREDIAIS REDE COLETORA ESTACAO ELEVATORIA E ETE CONDICIONANTES CONTRATO D (no da TCE no sistema: 2888/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1379/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8957/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 5/9/2023, Ata 30/2023, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde", leia-se: "o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.371/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.190/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Jose de Ribamar Costa Alves (XXX.646.173-XX); Maria Vianey Pinheiro Bringel (XXX.821.283-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho (8131/OAB-MA), representando Maria Vianey Pinheiro Bringel; Joana Mara Gomes Pessoa Miranda (8.598/OAB-MA), representando Jose de Ribamar Costa Alves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.